Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-10.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Consórcio, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), Direito da 4ª Vara Especializada Bancária (SUSCITADO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), VERA LUCIA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 284.907.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. MATÉRIA MERAMENTE CIVIL. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO §2º, I DO ART. 1º DO PROVIMENTO 004/2008 CM. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL.

CONFLITO IMPROCEDENTE.

1.
Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora tão somente à restituição de suposto indébito, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008.

2. Conflito improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede de Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Indébito nº 1035429-41.2019.8.11.0041.

O suscitante menciona que “
infere-se claramente dos pedidos declinados na exordial que a parte Autora requereu a REVISÃO do contrato de Consórcio firmado com a parte Requerida, objetivando a declaração de abusividade na retenção dos valores estipulados no contrato. Desse modo, a matéria em discussão é afeta à administradora de consórcios e débitos relacionados a contratação, matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, conforme art. 1º, I, § 1º, do Provimento nº 004/2008/CM. ” (Id. 154917670; pág. 1).

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

Informações do juízo suscitado (Id. 162749668).

A douta Procuradoria Geral de Justiça em manifestação subscrita pelo Procurador de Justiça Dr. Ezequiel Borges de Campos, informa que não há motivos que ensejam a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (Id. 158876695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Vera Lucia de Almeida Campos propôs Ação de Revisão Contratual c.c. Restituição de Indébito em desfavor de Embracon Administrador de Consórcio LTDA, que foi inicialmente distribuída para a 4ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que declinou de sua competência a uma das Varas Cíveis, sendo a ação distribuição ao Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que também entendeu não ser competente para processar e julgar a demanda.

Neste contexto nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, encontra-se configurado o conflito de competência, o qual passo a análise.

Pois bem.

O Juízo suscitante menciona que “
infere-se claramente dos pedidos declinados na exordial que a parte Autora requereu a REVISÃO do contrato de Consórcio firmado com a parte Requerida, objetivando a declaração de abusividade na retenção dos valores estipulados no contrato. Desse modo, a matéria em discussão é afeta à administradora de consórcios e débitos relacionados a contratação, matéria de competência das varas especializadas de direito bancário, conforme art. 1º, I, § 1º, do Provimento nº 004/2008/CM. ” (Id. 154917670; pág. 1).

Com efeito, a definição da competência da Vara Especializada em Direito Bancário faz-se de modo expresso pela indicação da matéria que lhe é pertinente, prevista no § 1º, do inciso I, do artigo 1º, do Provimento nº. 004/2008/CM:

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas e abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida. Excluídas de sua competência as matérias tratadas no § 2º, do aludido dispositivo legal:

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

No caso em análise, a Autora ajuizou a demanda com o nome iuris de “Revisão Contratual com Restituição de Indébito” e nos pedidos requereu:

“[...]
A) Seja julgado
PROCEDENTE
o pedido, a fim de que seja determinada a devolução do valor de R$ 2.624,78 (dois mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), respeitando a taxa de administração de 22%;

B) Seja declarada abusiva e iníqua a retenção de 69,80% realizada, a qual perfaz R$ 3.832,50 (três mil oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), tendo em vista que não respeita a taxa de administração pactuada; [...]” (Id. 154917672, pág. 8)

Neste contexto, a ação proposta pela autora possui essência meramente civil, visto que apenas pretendem somente a devolução de valores que eventualmente foram cobrados além do percentual da taxa de administração.

Apesar de no item b, a parte autora ter requerido a declaração de abusividade, não se trata de abusividade da cláusula contratual, mas sim de abusividade da cobrança de forma diversa do contratado.

Portanto, é de se concluir que não se submete às regras específicas do Direito Bancário, fato este que afasta o seu processamento e julgamento na Vara Especializada nos termos do §2º, I do Art. 1º do Provimento 004/2008-CM.

A propósito:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DO INDÉBITO” – QUESTÃO QUE NÃO ENVOLVE INTERESSES BANCÁRIOS - MATÉRIA EMINENTEMENTE CIVIL – CONFLITO PROCEDENTE.
Não obstante o nome dado à ação, buscando a parte autora a declaração de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e a condenação desta à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, a competência para o processamento e julgamento é de uma das varas cíveis de feitos gerais, e não das varas especializadas em direito bancário, já que a questão possui natureza eminentemente civil, não estando vinculada propriamente a quaisquer situações financeiras de natureza estritamente bancária, exemplificadas no art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008
.(N.U 1000185-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019) (Destaquei)

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
este conflito de competência, declarando competente o Juízo Suscitante da
7ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
para processar e julgar a demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023